Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734929-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: FORTE TELECOM LTDA D E S P A C H O Considerando as informações prestadas pelo Oficial de Justiça no ID 40376084, intime-se a agravada no endereço fornecido pela agravante na inicial (Rua Gastão Machado, 66 - Sala 105/106 - Centro – Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28035-120), para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Sem prejuízo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se a liminar deferida no plantão judicial foi cumprida. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora